Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725646-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA GUEDES AGRAVADO: MOTA &amp; FERNANDES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA GUEDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0703984-84.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante de arresto cautelar. A parte agravante afirma ter ajuizado ação para rescisão de contrato e condenação em indenização e que requereu, liminarmente, o arresto cautelar de valores da parte ré, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta a necessidade de reformar a decisão. Ressalta ter adquirido cessão de direitos relativos a contrato de compra e venda de imóvel firmado com a parte agravada. Elucida que o imóvel deveria ter sido entregue em até junho de 2024, mas sequer encontra-se em fase de acabamento. Sustenta que a parte agravada possui expectativa de crédito, o que justifica o arresto cautelar. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto cautelar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 73327184. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 237856885 dos autos de origem: Recebo a emenda à inicial id. 232498199 em substituição à exordial originária. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Custas recolhidas ao id. 235891574. Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, na qual a autora alega que, em 18/04/2022, firmou com o segundo réu contrato de cessão de direitos para aquisição de imóvel em construção, localizado na QNA 40, lote 1. O pagamento teria sido realizado mediante a entrega de um veículo de sua propriedade, no valor de R$100.000,00, além de R$5.000,00 a título de corretagem. Afirma que a previsão de entrega do imóvel pela primeira requerida era para 01/12/2023, prorrogável por 180 dias. No entanto, alega que, no local, existe apenas a construção de uma falsa fachada, sem qualquer obra interna em andamento. A autora sustenta ter sido vítima de um provável golpe e relata que a primeira ré mudou de endereço sem comunicar aos investidores. Em sede de tutela de urgência, requer o deferimento de arresto no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) nas contas da primeira requerida. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No caso em apreço, em que pese os argumentos autorais, não vislumbro indício de que os requeridos estejam dissipando ou dilapidando o seu patrimônio com o intuito de frustrar o pagamento do crédito perseguido nesta ação e tampouco a medida cautelar revela-se adequada a essa fase. Ademais, o contrato acostado no Id. 232498205 especifica, na cláusula quinta, que a data de entrega do imóvel possui caráter estimativo, ressalvando, ainda, as hipóteses de força maior ou caso fortuito. Assim, na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou o perigo de dano irreparável necessário à concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação narrada nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. (destaques no original) No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Vejamos: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto a parte ora agravada sequer foi citada, assim, imprescindível estar presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso. 2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito no artigo 830 do CPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC. 3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996126, 0704577-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de erro material no julgado, bem como a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. O erro material judicial consiste em um desacerto no julgamento, em que há incorreção acidental em relação aos fatos do processo, à convicção do magistrado ou a elementos objetivos presentes nos autos, como o nome das partes ou o número do processo, ou, ainda, quando se verificam erros de digitação, ou de cálculo, dentre outras hipóteses. 5. A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. 6. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. 7. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de Julgamento: " A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. É devido o arresto cautelar quando verificada a probabilidade do direito e a possível frustração da futura satisfação do crédito". (Acórdão 1989736, 0734021-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu o requerimento de afastamento do arresto sobre um dos imóveis do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção do arresto cautelar de imóvel quando os requisitos para a sua concessão estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. 4. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar o valor da reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas naturais ou jurídicas afetadas pelo incidente (desabamento de um edifício), expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da tutela de natureza cautelar de arresto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos, pois, apesar da indicação de mora na entrega do empreendimento, não restou demonstrada a possível frustração no recebimento dos valores pleiteados. Incabível, portanto, no caso dos autos, autorizar o arrestou cautelar requerido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025 18:51:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador